Tribunal: TJMT
Processo: 0002579-07.2015.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002579-07.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA DAS NEVES SOUZA ALMEIDA - CPF: 522.599.001-00 (APELANTE), FERNANDO ROBERTO DIAS - CPF: 042.492.039-56 (ADVOGADO), MARIA DAS NEVES SOUZA ALMEIDA - CPF: 522.599.001-00 (APELADO), SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 01.704.513/0001-46 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PRIVADO - NÃO APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DO CDC E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA FEITO PELO CONSUMIDOR. REGRA DE INSTRUÇÃO - PRECEDENTES DO STJ – NULIDADE PARCIAL, RETORNO DOS AUTOS PARA OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DA PROVA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

De acordo com jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a inversão do ônus da prova é regra de instrução, e deve ser apreciada em momento anterior ao julgamento.

A aplicação do CDC e a inversão do ônus, ante a não apreciação pelo magistrado sentenciante, impossibilitando a produção da prova necessária ao deslinde da controvérsia no curso do processo, o que, a toda evidência, negou a parte interessada as garantias constitucionais e ao devido processo legal.

De acordo com o art. 6o , inciso VIII , do CDC , são direitos básicos dos consumidores a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

No caso, há verossimilhança mínima das alegações, inclusive com informações trazidas pela própria ré, aliada a hipossuficiência técnica, eis que no caso de seguro de vida, de forma geral o beneficiário não detém os documentos e todas as informações do contrato.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível, (id. 34576454), interposto por
MARIA DAS NEVES SOUZA ALMEIDA,
contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Privado (código 770877), em face do SUL AMÉRICA SEGURO DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A., que julgou improcedentes os pedidos, extinguindo o feito, com resolução do mérito e condenou a autora-apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa, contudo, suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o., do CPC.

Suscita a apelante a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, eis que a sentença vai de encontro com a própria peça contestatória que admite a existência do contrato; além disso, o documento de fls. 24 é prova da existência do contrato.

No mérito, defende a inobservância do artigo 373, II, do CPC, eis que não foi juntada qualquer documento pela parte ré.

Adiante, aduz que o documento de fls. 24 dos autos é um documento fornecido pela própria apelada, que após o conhecimento do sinistro de um segurado, enviou a empresa matriz, do grupo que o falecido trabalhava, o que comprova a existência do contrato.

Por fim, almeja a reforma da sentença para que seja reconhecida a existência do contrato, condenando a apelada ao pagamento do valor de R$ 40.000,00 e a condenação em danos morais, com a inversão do ônus da prova.

Recurso tempestivo (id. 34576457).

Contrarrazões (id. 34576458) pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, preenchidos os requisitos legais, RECEBO o recurso de apelação em seu duplo efeito.

Passo à apreciação,
principalmente quanto as teses de aplicação do CDC e inversão do ônus da prova.

Pois bem.
Conforme relatado, o presente recurso é contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Privado (código 770877) em face do SUL AMÉRTICA SEGURO DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A que julgou improcedentes os pedidos, extinguindo o feito, com resolução do mérito e condenou a autora-apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa, contudo, suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o., do CPC.

Embora a sentença nada refira, expressamente, sobre a incidência do Código de Defesa do Consumidor e dinamização do ônus da prova, está o Tribunal autorizado a apreciar a matéria desde logo, nos termos do art. 1.013, § 3o, IV, do CPC/15, eis que suscitado na inicial.

Reconheço a incidência do Código de Defesa do Consumidor, no caso, nos termos do artigo 3o., §2o., daquela norma.

No que tange ao pleito de inversão do ônus da prova, defiro-o pelas seguintes razão.

Malgrado o documento de fls. 24, isoladamente não faça prova da contratação do seguro, deve-se observar o teor da contestação, que, embora a apelada alegue não encontrar qualquer dado do falecido no sistema interno, tem informações de que “o seguro em questão era feito através de empresa estipulante, qual seja
Posto Aldo Rondonópolis LTDA.,
que era responsável pelos descontos nos contracheques do falecido, bem como repassar estes valores para a seguradora.

Pois bem, todas as informações pertinentes ao contrato de seguro devem ser repassadas pela Estipulante, à massa assistida, vez que esta é responsável pela administração do contrato ora discutido.

Entretanto, não há dados do falecido do sistema da Cia, ora Ré, devendo ser questionado a empresa estipulante ou a Autora trazer documentos que comprovem o vínculo com a Ré. ”
(destaque no original, id. 34576029).

Como se vê, por óbvio – já que tem conhecimento da forma do contrato e da estipulante -, existem informações no sistema a respeito do contrato do falecido, inclusive se houve o cancelamento o porquê.

Nestes termos, reconheço a verossimilhança das alegações.

Também, a hipossuficiência técnica da apelante é notória, eis que somente a apelada e a estipulante detêm todas as informações a respeito do contrato de seguro do falecido.

A respeito do momento apropriado para análise do pleito de inversão do ônus da prova, pertinente registrar a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves (Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 660):

“O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, sendo o ônus da prova uma regra de instrução, sua inversão deve preceder à fase probatória, sendo realizada de preferência no saneamento do processo ou, quando excepcionalmente realizada após esse momento procedimental, deverá ser reaberta a instrução para a parte que recebe o ônus da prova caso pretenda produzir provas. ”

A jurisprudência, a propósito:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA - NÃO APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - SENTENÇA CITRA PETITA - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - REQUISITOS - DEFERIMENTO - NECESSIDADE DE REABERTURA DA FASE DE INSTRUÇÃO. É citra petita a sentença que não aprecia pedido de inversão do ônus da prova formulado na forma e tempo oportuno. A inversão do ônus da prova pressupõe a constatação de hipossuficiência técnica do consumidor, obstando ou dificultando a produção da prova pela parte. Deferida a inversão do ônus da prova somente em grau recursal, deve ser reaberta a fase de instrução do feito para possibilitar ao réu a comprovação dos fatos que a ele incumbiu demonstrar por força da alteração na distribuição do ônus probatório.” (TJ-MG - AC: 10694160016291001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 03/10/2017, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/10/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NÃO APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. PREJUDICIALIDADE DO EXAME DE MÉRITO DO APELO. NULIDADE DO DECISUM RECORRIDO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. Reputa-se caracterizado o cerceamento de defesa, ante a não apreciação pelo magistrado sentenciante, do pedido de inversão do ônus da prova, impossibilitando a produção da prova necessária ao deslinde da controvérsia no curso do processo, o que, a toda evidência, negou a parte interessada as garantias constitucionais e ao devido processo legal. Por consequência, o feito não se encontrava suficientemente instruído. Nestas circunstâncias não há dúvida que faltaram elementos para se chegar a verdade dos fatos. Decreta-se a nulidade da sentença, para determinar o retorno dos autos à origem, possibilitando a sua regular instrução processual com a prolação de uma nova sentença. À unanimidade, nos termos do voto do desembargador recurso provido.” (TJ-PA - AC: 00032803820138140040 BELÉM, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 26/02/2018, 1a TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 01/03/2018)

“CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO NA COMPENSAÇÃO DO DEPÓSITO EM CAIXA ELETRÔNICO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. NÃO APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA FEITO PELO CONSUMIDOR. REGRA DE INSTRUÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. DESRESPEITO AO CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE DA OBSERVÂNCIA DA NÃO SURPRESA (ART. 9o E 10o DO NCPC). SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. I  Cuida-se de Apelação Cível, interposta por PAULO ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, em face de sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 22a Vara Cível da Comarca de Fortaleza, nos autos de Ação de Indenização por Perdas e Danos, em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A. II  Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora, na exordial, postulou expressamente a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6.o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Todavia, tal pedido apenas foi apreciado quando da prolação da sentença pelo magistrado de origem, tendo sido indeferido sob a justificativa de que "não é o caso de aplicar a regra do artigo 6o, VIII, do CDC, pois no que diz respeito à distribuição do ônus da prova, caberia ao autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito, à parte ré caberia apresentar as provas acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme disposto no artigo 333, I e II do CPC". III
 De acordo com jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a inversão do ônus da prova é regra de instrução, e deve ser apreciada em momento anterior ao julgamento, preferencialmente na fase de saneamento, para que as partes possam ter plena ciência de seus deveres e ônus processuais no que tange à atividade probatória. A apreciação em sentença fulmina esta possibilidade, além de atentar contra os princípios do contraditório e ampla defesa.
IV  Sentença anulada. Mérito recursal prejudicado. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que figuram as partes acima referidas, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Quarta Câmara de Direito Privado Cível, do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, a unanimidade, para conhecer do recurso de apelação e acatar a preliminar de nulidade de sentença suscitada de ofício, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Fortaleza, 04 de fevereiro de 2020. FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE Presidente do Órgão Julgador e Relator” (TJ-CE - APL: 01588359020138060001 CE 0158835-90.2013.8.06.0001, Relator: FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 04/02/2020, 4a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2020) destaquei

Portanto, deve ser anulado parcialmente o feito e reiniciada a fase de instrução, sendo concedida oportunidade ao apelado para comprovar os fatos em questão, ainda que seja informações a respeito de eventual cancelamento pela estipulante.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
para reconhecer a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, deferir a inversão do ônus da prova; contudo, reconheço a necessidade de anular parcialmente o feito e reiniciada a fase de instrução, sendo concedida oportunidade ao apelado para comprovar os fatos em questão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020